Tribunal: CARF
Processo: 15504.017059/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017059/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.015 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não demonstra ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência, mediante comprovação dos pagamentos realizados.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência apresentada pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017059/2010-13
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017059/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 7.526,67, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 2.500,00, e da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou
por escritura pública, no valor de R$ 26.820,00, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 3.783,58 (fls. 7/12).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando, em síntese, que os rendimentos de aluguéis recebidos da empresa Carvalho & Brum
Eventos Culinários Ltda., foram declarados como se recebidos de pessoas físicas. Quanto à
pensão alimentícia afirma que se trata de obrigação por força de decisão judicial, cuja cópia
autenticada ora anexa.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 36/38), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
ERRO.
NECESSIDADE.
A retificação da declaração, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de pensão alimentícia, se restar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a obrigatoriedade do
pagamento, nos moldes estabelecidos na legislação tributária, e a efetividade dos
desembolsos.
Cientificado da decisão, em 13/02/2013 (quarta-feira de cinzas) (fls. 43/44), o
contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em 18/03/2013 (segunda-feira), recurso
voluntário (fls. 47/49), suscitando a tempestividade recursal e trazendo aos autos dos
documentos comprobatórios da pensão alimentícia judicial por ele paga no decorrer do ano-
calendário de 2007, além de consignar que promoveu a retificação da declaração de ajuste para,
sanando o erro material apontado, declarar os rendimentos de aluguéis tidos por omitidos,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/75.
Em 01/04/2013, peticiona requerendo a juntada de procuração conferida a seus
patronos com firma reconhecida no Cartório do 1o Ofício Notarial de Belo Horizonte/MG (fls.
81/86).
É o relatório.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017059/2010-13

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa da despesa com pensão alimentícia e da omissão de rendimentos
apurada – do pedido de retificação da declaração de ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento, em relação à glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 26.820,00,
e da omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 2.500,00, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da despesa paga
e do afastamento da omissão de rendimentos apurada, porquanto promoveu a retificação da DAA
para enquadrar os valores corretos recebidos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia da sentença homologatória proferida na Ação de Revisional de Alimentos no
18687-1/03, e os comprovantes de pagamento da verba alimentícia pagas no ano-calendário de
2008 (fls. 58/60 e 65/75).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa traçados na decisão recorrida (fls. 37/38):
O contribuinte, após cientificado do lançamento, pretende retificar a Declaração de
Ajuste Anual (DAA) apresentada para excluir as informações referentes a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa físicas. Alega que se equivocou ao declarar o valor
recebido da pessoa jurídica Carvalho e Brum Eventos Culinários Ltda. como se fosse
rendimento recebido de pessoas físicas.
Estabelece o CTN, art. 147, que a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
No caso, o pedido não pode ser acatado, pois o contribuinte nada apresenta para
comprovar o erro alegado. Sequer se preocupou em esclarecer a composição dos
valores declarados como recebidos de pessoas físicas e que motivos o teriam
induzido ao erro alegado.
Quanto à glosa de pensão alimentícia, verifica-se que a autoridade lançadora registrou
que o interessado foi intimado a apresentar os comprovantes do pagamento da
pensão declarada e não o fez (fl. 10).
Mesmo ao apresentar a impugnação, o sujeito passivo não se preocupou em trazer os
referidos comprovantes aos autos, devendo ser mantida a autuação.
Pois bem. Após análise dos autos, com base nos fundamentos traçados no voto
condutor da decisão recorrida (fls. 36/38) e atendo-se às informações contidas na notificação de
lançamento (fls. 7/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017059/2010-13

Vale relembrar, que a dedução de pensão alimentícia judicial somente será
cabível quando restar comprovado que o pagamento declarado ocorreu em conformidade com os
termos da decisão judicial homologada. Noutras palavras, para ter direito à dedução o
contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar a decisão judicial
que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os documentos que instruem a peça recursal demonstram,
de fato, que o Recorrente, em face de acordo homologado judicialmente, realizou o pagamento
mensal da pensão de suas filhas/alimentandas, Clara e Luiza Notini de Andrade, por meio de
depósitos na conta bancária de sua ex-esposa, Marília Bastos Notini e representante legal das
pensionistas, em relação ao ano-calendário de 2008 (fls. 65/75), nada trazendo em relação aos
pagamentos realizados no ano-calendário autuado de 2007.
Destarte, à mingua de comprovação dos pagamentos realizados no ano autuado –
e, por conseguinte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores pleiteados
– correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho subsistente a glosa operada e o crédito tributário no particular.
Quanto ao pedido de retificação para ajustar os rendimentos de aluguéis tidos por
omitidos, supostamente declarados como recebidos de pessoa física, de fato, tal situação poderia
ocorrer com apresentação de declaração retificadora, desde que comprovado o erro cometido por
documentação hábil e contundente e realizada antes de iniciado o processo de lançamento, na
exata dicção do art. 832 do RIR/99.
Não obstante, vale salientar que a apresentação de DAA retificadora é obstada
pelo início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, e ainda que assim não fosse, quanto ao pedido de retificação da
DAA, vale salientar também que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal
desiderato, uma vez que a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ,
sendo competente para tanto, a unidade de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO, ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017059/2010-13

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital